Tribunal: TJBA
Processo: 8057189-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8057189-08.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Alberto da Silva Purificação Paciente: Leandro Henrique Castro Silva Advogado: Dr. Alberto da Silva Purificação (OAB/BA 61.965) Impetrado: Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8148765-79.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, §4°, CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. ALEGAÇÕES DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Alberto da Silva Purificação (OAB/BA 61.965), em favor de Leandro Henrique Castro Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 17/09/2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 171, §4°, do Código de Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 91125754), a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a desfundamentação do decreto preventivo, a violação ao princípio da proporcionalidade, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a favorabilidade das condições pessoais, sobretudo por ser genitor de um filho de apenas 06 (seis) anos e deficiente visual. IV - Informes judiciais (Id. 92051389) noticiam in verbis: “[...] 1) A prisão preventiva do Paciente foi decretada por este Juízo por decisão proferida em 11/09/2025 nos autos do Proc. n° 8148765-79.2025.8.05.0001, com lastro no quanto apurado no Inquérito Policial n° 73913/2025, que tramitou na DERRC - DELEGACIA DE REPRESSÃO A ROUBOS EM COLETIVOS local, com o objetivo da apuração de crimes de estelionato contra idosos e organização criminosa. 2) Em 17/09/2025 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do investigado, comunicado no Proc. n° 8176650-68.2025.8.05.0001. 3) O inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público no dia 02 do mês de outubro em curso. 4) A Defesa requereu o relaxamento da prisão sob enfoque no Proc. n° 8189418-26.2025.8.05.0001, com pedido subsidiário pela prisão domiciliar. O pleito foi indeferido consoante a decisão proferida em 07/10/2025, cuja cópia segue anexa. 5) No dia 08/10/2025 o MP ofereceu Denúncia contra o Paciente, distribuída para a 13a Vara Criminal desta Comarca (Proc. n° 8193940- 96.2025.8.05.0001). A petição inicial acusatória foi recebida por decisão do referido Juízo exarada na presente data. [...].” V - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem acolhimento. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que eles preferiam vítimas idosas, especialmente vulneráveis, para a prática delitiva. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Importa salientar ainda que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, aduzindo que o paciente, além de ser deficiente visual, é genitor de um filho de apenas 06 (seis) anos, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII - Outrossim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da proporcionalidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8057189-08.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Alberto da Silva Purificação (OAB/BA 61.965), como paciente, Leandro Henrique Castro Silva, como Impetrado, o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.